Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741467-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIVIA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51842156) interposto por MARIA OLIVIA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Eis o teor do decisório combatido (ID 169914084): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARIA OLIVIA ROSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva [sic] no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Eis os principais pontos: (I) a requerente não é parte legítima, eis que não fazia parte do quadro de funcionários do Distrito Federal; (II) Devem ser aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (III) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1170/STF e 1169 STJ. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Passo a analisar a questão da legitimidade. O executado alega que a parte exequente não tinha vínculo com o DF. Contudo, não tem razão o ente público. Depreende-se da ficha financeira que a exequente é servidora inativa de Secretaria vinculada ao DF, portanto, é beneficiária do título executivo. Por tal razão, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. O DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF e 1169 do STJ, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, essa tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Quanto ao tema 1169/STJ o exequente possui os valores e os índices a serem aplicados, não sendo o caso de liquidação, portanto, o presente cumprimento de sentença não se enquadra no tema. Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nesse ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação do DF. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Não há condenação em honorários na rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, conforme teor do enunciado 519 da súmula do STJ. Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC", na forma da súmula 345 do STJ. DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 161508576. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão ou a notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Contra tal decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração para sanar omissão quanto ao prosseguimento definitivo da execução e o pagamento da parcela incontroversa, o que, contudo, foi indeferido (ID 170939553 – processo referência): O DF comunica interposição de Agravo de Instrumento, que tramita sob o no 0736960-39.2023.8.07.0000, em face da decisão que rejeitou a impugnação por ele oposta (ID 169914084). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Fica a parte agravante intimada a informar eventual efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Prossigo. A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 169914084, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença quando da preclusão da decisão. Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Sem razão o embargante. Explico. Segundo o embargante, a decisão foi omissa quanto à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, independente da preclusão da decisão. Entretanto, não há qualquer omissão a ser sanada, posto que a decisão foi clara quanto à necessidade de preclusão da mesma. Vejamos: Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Nesse sentido, uma vez que o executado alega ilegitimidade ativa, a exigibilidade do título executivo é questionada em sua totalidade, de modo que não há de se falar em valor incontroverso a ser executado de pronto. Assim, conforme se verifica, o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamento, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão a ser retificada na decisão de ID 169914084, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Por fim, ante a comunicação de interposição do Agravo de Instrumento pelo DF, determino a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do recurso. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Encaminhem-se os autos para “aguardar o julgamento do AGI" em pasta AGI 2VFP. Com o trânsito em julgado do AGI 0736960-39.2023.8.07.0000, voltem-me conclusos. Irresignada, a agravante explica se tratar de cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Informa que o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, tendo sido rejeitada pelo Juízo a quo, razão pela qual interpôs o Agravo de Instrumento no 0736960-39.2023.8.07.0000, no qual já houve o indeferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria. Aduz a existência de parcela incontroversa, visto que o Distrito Federal, em agravo de instrumento, teria se insurgido apenas quanto à matéria afeta ao índice de correção monetária, estando preclusa a discussão a respeito da ilegitimidade da parte autora. Sustenta, ainda, a confissão da dívida pelo Distrito Federal na quantia de R$ 9.705,58 (nove mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) (ID 167434794). Assevera que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Alega ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), pacificado a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressalta, por fim, que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não teriam o condão de impedir a eficácia da decisão que julga improcedente a impugnação do devedor, a qual deve produzir efeitos imediatos, na forma dos artigos 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pela quantia incontroversa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, observa-se que o ilustre Magistrado a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0736960-39.2023.8.07.0000 interposto pelo recorrido. No referido recurso, há o debate sobre qual o índice de correção monetária a ser utilizado, nos moldes do julgado pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348. Entretanto, mesmo que pendente o julgamento do recurso, não há vedação para o imediato cumprimento da sentença em relação ao valor incontroverso. Isso porque, sob a ótica da tese lançada pelo Pretório Excelso, ao julgar o RE 1.205.530/SP (Tema 28), deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores buscados em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição da respectiva requisição de pagamento, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios. Há que se destacar que a situação fática delineada no julgamento do RE 1.205.530/SP (Tema 28) se assemelha ao caso em apreciação, uma vez que há discussão pendente apenas quanto ao índice de correção do valor. Por oportuno, transcrevo excerto dos fundamentos lançados pelo STF no aludido precedente qualificado: Inexiste dúvida acerca do alcance do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual é “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”. A vinda do preceito ao mundo jurídico buscou atender não só a necessidade de liquidação do valor devido ao término de dezoito meses, não ocorrendo a projeção no tempo mediante precatório complementar ou suplementar, como também a impossibilidade de, com fracionamento do quantitativo a ser satisfeito, vir a ser enquadrada parte dele na disposição do citado § 3o, a afastar do sistema de precatório as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada? É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Na mesma linha de raciocínio, colham-se ementas de acórdãos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752669, 07051140420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há inadmissibilidade recursal em face da inobservância do procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. 2. Montante incontroverso calculado pelo ente público devedor, considerados parâmetros e valores reconhecidos como adequados, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente. 3. Possibilidade de expedição de requisitório (RPV ou Precatório) da parcela incontroversa, observado o valor total da execução, conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1751656, 07129693420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1695827, 07390920620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que não cabe o argumento de inexistência de valor incontroverso, vez que o demandado apresentou pedido de homologação da quantia de R$ 9.705,58 (nove mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em sua impugnação ao cumprimento de sentença, juntando memória de cálculo em relação a tal valor, entendido como devido (ID 167434794 – processo referência). Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito, bem como presente a urgência, ao considerar o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com trânsito em julgado em 2020). Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador